Tribunal: TJPA
Processo: 0807473-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807473-76.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ROBSON DA SILVA AIRES

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE
IN
DEFERIU A
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
REQUERIDA
. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. DO AGRAVO INTERNO.

1.1 OCORRENDO O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, RESTARÁ PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTENTADO.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
declarar a perda do objeto do recurso de agravo interno e conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito e vinte e cinco de maio ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por
ROBSON DA SILVA AIRES

visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proc. nº 0818956-73.2019.8.14.0301, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na peça de ingresso.

Em suas razões (Id. 2159186 – págs. 1/18
), historia o agravante que contraiu empréstimo pessoal junto ao banco agravado, deixando de cumprir com suas obrigações contratuais em virtude de ter passado por sérias dificuldades financeiras.

Expõe que sua pretensão é no sentido da limitação dos descontos salariais em seu contracheque e conta corrente ao patamar de 30% dos seus vencimentos, argumentando que, embora a Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, trate especificamente dos empréstimos consignados, limitando os descontos ao máximo de 1/3 (um terço) do vencimento, a jurisprudência vem entendendo que, na verdade, os descontos dos vencimentos com empréstimos bancários, de qualquer natureza, ou seja, consignável ou não, devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos.

Aduz que em razão dos descontos indevidos promovidos pelo agravado, o agravante tem passado por privações de ordem alimentar e de serviços básicos o que justifica a atuação judicial a fim de restabelecer a dignidade e garantia mínima de subsistência para si e sua família.

Defende que seu objetivo é justamente o de evitar que seja privado da mínima sobrevivência digna com sua família, eis que vive atualmente com grave carência financeira, e que
o que se busca atingir é um equilíbrio entre o objetivo do contrato (razoabilidade) e o caráter alimentar da remuneração (dignidade da pessoa humana).

Entende que os empréstimos consignados deduzidos em folha de pagamento bem como as parcelas do empréstimo contraído na modalidade do CDC
devem ser limitados em 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda)
.

Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de limitar imediatamente os descontos em seu contracheque e conta corrente em 30% de sua remuneração líquida.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a antecipação concedida e reformar totalmente a decisão agravada.

Requereu a gratuidade de justiça.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (Id nº 2203958 – Págs. 1/ – Págs. 1/5).

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 2272307 – Págs. 1/15).

A parte agravante interpôs recurso de agravo interno (Id nº 2325593) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos eletrônicos (Id nº 2335417 – Pág. 1).

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do
id. 2330655 – págs. 1/2
,
eximiu-se de se manifestar, ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses da Recomendação nº 34, de 05/04/2016, e às hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, verifico a existência de agravo interno sob o id. 2325593 – págs. 1/12, interposto pelo agravante contra decisão
que in
deferiu
de antecipação da tutela recursal
requerida
(id. 2203958 – págs. 1/5). No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento.

Ratifico o deferimento da gratuidade de justiça neste grau de jurisdição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo à sua análise de mérito.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de origem
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na limitação de 30% (trinta por cento) de todos os empréstimos bancários contraídos com a instituição agravada, ao fundamento de que a restrição não pode ser aplicada em relação às operações bancárias de empréstimo distinto do consignado.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada, pois, à decisão vergastada.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise dos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, observa-se
que o agravante contraiu empréstimos consignados junto à instituição agravada, no valor total de R$1.096,93 (um mil e noventa e seis reais e noventa e três centavos), encontrando-se dentro da margem consignável (de 30%) de seu contracheque acostado aos autos digitais (Id 2159188 – Pág. 33), não havendo que se falar, por conseguinte, em abusividade dos descontos efetuados pela instituição financeira. No tocante aos demais descontos, que somam o valor de R$1.369,36 (um mil e trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) (Id. 2159188 – pág. 35), referem-se a empréstimos de natureza pessoal, que, por sua vez, é diverso dos valores que foram contraídos na forma consignada.

Por sua vez, n
o âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art.
art. 5º
[1]
do Decreto Estadual 2.071/06)
, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito auferindo condições e prazo mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado realiza o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido,
a

priori
, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Seguindo o entendimento jurisprudencial acima transcrito, e considerando que, no presente caso, ao que tudo indica, a adesão do agravante ao contrato de conta corrente em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30%.

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do agravante que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mutuo livremente pactuado.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de agravo de instrumento, porém lhe nego provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”.

Belém, 27/05/2020